Tribunal: TJPA
Processo: 0051825-71.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONCURSO DE PESSOAS -? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Concurso material de crimes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00518257120158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: DES.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONCURSO DE PESSOAS -- CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.

Concurso material de crimes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00518257120158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: DES.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 157, § 2º, II do CP e 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 01.09.2015, por volta das 23h, na Rua O, no Bairro União, nesta cidade, o denunciado MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES, juntamente com o adolescente WYANKYS ASTRONS GOMES PEREIRA, subtraíram para si, simulando estarem portando uma arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung, cor branco da vítima Fátima de Sousa Martins Lima. Consta dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se trafegando na Rua O, Bairro União, ocasião em que foi abordada pelo denunciado juntamente com o adolescente WYANKYS ASTRONS, o qual simulando estar portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da vítima o aparelho celular acima mencionado, após evadiram-se do local em uma motocicleta HONDA/BIZ, de cor vermelha.(...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2015, fl. 35.

Aduz o Apelante que não praticou o crime de corrupção de menores pois o adolescente já era contumaz na prática de crimes, inclusive em outros Estados. Alega que desconhecia o fato do adolescente ser menor de idade, em razão de sua aparência física. Informa que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a idade do adolescente WYANKYS ASTRONS, não restando comprovada a materialidade do crime de corrupção de menores, devendo ser absolvido da prática do mencionado delito.

Contrarrazões às fls. 120-123.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00518257120158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: DES.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 157, § 2º, II do CP e 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 01.09.2015, por volta das 23h, na Rua O, no Bairro União, nesta cidade, o denunciado MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO BORGES, juntamente com o adolescente WYANKYS ASTRONS GOMES PEREIRA, subtraíram para si, simulando estarem portando uma arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung, cor branco da vítima Fátima de Sousa Martins Lima. Consta dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se trafegando na Rua O, Bairro União, ocasião em que foi abordada pelo denunciado juntamente com o adolescente WYANKYS ASTRONS, o qual simulando estar portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da vítima o aparelho celular acima mencionado, após evadiram-se do local em uma motocicleta HONDA/BIZ, de cor vermelha.(...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não praticou o crime de corrupção de menores pois o adolescente já era contumaz na prática de crimes, inclusive em outros Estados. Alega que desconhecia o fato do adolescente ser menor de idade, em razão de sua aparência física. Informa que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a idade do adolescente WYANKYS ASTRONS, não restando comprovada a materialidade do crime de corrupção de menores, devendo ser absolvido da prática do mencionado delito.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face do delito de corrupção de menores, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CP.

Passo ao exame das razões apresentadas pelo Apelante.

Em seu interrogatório judicial, mídia à fl. 79, o réu confessou que praticou o delito juntamente com um comparsa, alegando que desconhecia sua menoridade. Ocorre que o tipo do art. 244-B do ECA é crime formal, que tem por objeto jurídico penalmente tutelado a moralidade do menor de 18 anos. Desse modo, para a sua configuração típica, dispensa-se a prova da corrupção efetiva, bastando que o agente pratique com o menor a infração penal.

Eis o entendimento jurisprudencial:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.(...) 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.5. Recurso desprovido. (STF, Primeira Turma, HC 108.442/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p. DJe 20/04/2012). (destaquei)

Ressalto que a alegação do Recorrente de que o crime não se consumou, eis que o jovem já tinha sido corrompido por ter praticado algum ato delituoso anteriormente, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.

Quanto à alegação de que não há nos autos comprovação da menoridade, tenho que à fl.12 constam os dados do adolescente, tomados perante a autoridade policial, onde se verifica, além de sua filiação, que nasceu em 17.08.1999, portanto, na época dos fatos, setembro de 2015, tinha 16 anos de idade.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória pelo crime previsto no art. 244-B do ECA.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base de ambos os delitos foi fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, a pena base pelo delito de roubo foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias multa. A atenuante de confissão não pode ser aplicada diante do que preceitua o verbete da súmula 231 do STJ (A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento da pena (concurso de pessoas) pelo que mantenho a exasperação da pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Com relação ao delito de corrupção de menores, mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão, devendo esta permanecer como definitiva, eis que ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o concurso formal de crimes, art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas. Desta forma, permanece a reprimenda em 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator